Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade de salário e de valores em conta poupança. Necessidade de comprovação da natureza dos valores. Movimentação atípica. Mitigação da regra de impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por executado contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora em execução fiscal, liberando apenas parte do valor bloqueado (R$ 1.889,20), por se tratar de verba salarial. As demais quantias permaneceram constritas por ausência de comprovação da natureza alimentar ou de manutenção da finalidade de conta poupança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa na negativa de expedição de ofício bancário para identificação da origem de valor penhorado; e (ii) determinar se os valores bloqueados em contas bancárias, inclusive poupança, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC, diante da alegação de natureza alimentar e da movimentação financeira das contas.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofício ao banco para esclarecer origem de valor penhorado é medida excepcional, cabendo à parte interessada diligenciar diretamente junto à instituição financeira, sobretudo na ausência de recusa formal da entidade ou de requerimento judicial fundamentado. Preliminar rejeitada.
4. A impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação conforme precedentes do STJ e TJDFT, desde que preservado valor necessário à subsistência do devedor e de sua família, e desde que comprovada a natureza alimentar dos valores.
5. A proteção da conta poupança até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, não é absoluta, podendo ser afastada diante de movimentação atípica que desvirtue sua finalidade, como transferências frequentes e uso de cartão de débito, configurando uso similar ao de conta corrente.
6. No caso, não houve comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, tampouco a conta bancária foi utilizada como efetiva caderneta de poupança, conforme evidenciado nos extratos. A ausência de colaboração da parte executada e a movimentação atípica das contas afastam a aplicação da regra de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, IV e X; Lei 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG e 1.518.169/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. TJDFT, Acórdão 1839046, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; Acórdão 1849790, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; Acórdão 2052073, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025; Acórdão 2056051, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025.